Tribunal: TJMT
Processo: 1016369-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1016369-74.2020.8.11.0000
Recorrente: CLAUDIO ROBERTO BRATZ e LAURA VIVIANE DANTAS BALCEIRO
Recorrido: FIAGRIL LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CLAUDIO ROBERTO BRATZ e LAURA VIVIANE DANTAS BALCEIRO (id 60386965) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 58263982):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTORES RURAIS – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – DESCUMPRIMENTO DO ART. 48, CAPUT, DA LEI 11.101/2005- REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS EFETUADO DOIS MESES ANTES DO PEDIDO DE RJ - BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO – NATUREZA CONSTITUTIVA DA INSCRIÇÃO PARA O EMPRESÁRIO RURAL – EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 971 DO CC – DOCUMENTOS ELENCADOS NO ART. 51 DA LERF – REQUISITO OBJETIVO – LIVRO-CAIXA EM DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA - TRANSPARÊNCIA E PUBLICIDADE DOS DADOS DOS DEVEDORES – IMPRESCINDIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. O art. 971 do CC faculta ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, requerer o Registro Público de Empresas Mercantis, situação em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro, sendo constitutiva a natureza dessa inscrição. Para postular a Recuperação Judicial, a Lei 11.101/2005 exige do devedor (art. 1o) a comprovação de que após o registro na Junta Comercial exerceu atividade empresarial, seja ela rural ou não rural, de forma organizada e regular por pelo menos dois anos anteriores ao pedido (art. 48 da LREF). Além do preenchimento dos requisitos do art. 48 da LREF, a inicial do postulante à RJ deve atender os critérios elencados no artigo 51 da Lei 11.101/05, que são eminentemente objetivos. Conforme arts. 1o e 5o da Recomendação no 57/2019 do CNJ, o deferimento do processamento da Recuperação Judicial deve ser precedido de constatação da regularidade e completude dos documentos apresentados pela devedora e de suas reais condições de funcionamento. Além disso, caso não observados os pressupostos legais, o julgador poderá indeferir a inicial, sem convolação em falência. A Recuperação Judicial, por constituir importante meio para a superação da situação de crise econômica do devedor (art. 47 da Lei 11.101/2005), envolver o interesse de credores e da sociedade, demanda que os princípios da transparência e da publicidade guiem todos os atos realizados no processo, e cabe aos devedores fornecer todos os dados sobre a sua situação econômico-financeira e quanto à sua parte administrativa.” (TJMT, RAI 1016369-74.2020.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/09/2020)
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial, asseverando que o “(...) entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no acórdão ora impugnado viola diretamente dispositivos expressos da Lei 11.101/2005 e do Código Civil, além de afrontar precedentes que tratam da mesma matéria provenientes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de São Paulo, o que evidencia dissídio jurisprudencial que deve ser sanado”.
Afirma a parte Recorrente que o acórdão violou o disposto nos artigos “1o, 47, 48 caput e §2o e artigo 51, inciso V, todos da Lei 11.101/2005, bem como dos artigos 966, 970 e 971 do Código Civil. Isso porque, a leitura conjunta desses artigos não deixa dúvidas quanto a possibilidade do empresário rural pessoa física não necessitar de inscrição na Junta Comercial por mais de dois anos para que possa ter direito à recuperação judicial, diferentemente do que foi decidido pelo Tribunal de Justiça a quo, bastando que o empresário rural exerça a própria atividade rural em tempo superior ao biênio, nos termos que serão detalhadamente defendidos nos tópicos seguintes”.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, assevera que:
“(...)A probabilidade do direito é evidente. Isso porque, o tema discutido nestes autos trata da possibilidade do pedido de recuperação judicial formulado pelo produtor rural que exerce atividade há mais de 02 (dois anos), entretanto, registrou-se na Junta Comercial em período inferior ao biênio legal.
Essa matéria já foi enfrentada por diversas vezes no Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisprudência se consolidou no sentido de ser desnecessário o registro na Junta Comercial pelo prazo de 02 (dois) anos, bastando que o produtor rural prove o efetivo exercício da atividade rural por tempo superior ao biênio legal. Pela importância, transcreve-se, novamente, a ementa do recentíssimo julgado do STJ (REsp 1.800.032/MT):
(...)
Como se não bastasse, tem-se as decisões proferidas em Tutelas Provisórias dentro do próprio STJ nos recursos especiais n. 1.798.642/MT (doc. 04), n. 1.805.617/MT (doc. 05), n. 1.810.379/MT (do. 06), n. 1.819.547/MT (doc. 07), proferidas no caso do Jose Pupin; n. 1.846.218/MT (doc. 08) e n. 2.294/MT (doc. 09), oriundas dos acórdãos do empresário rural Roland Trentini; no pedido de tutela provisória n. 2.196/MT (doc. 10) e n. 2.210/MT (doc. 11) concedida no caso do Grupo Viana; no Agint no pedido de tutela provisória n. 2.017/MT (doc. 12) concedida ao Alessandro Nicoli; e no pedido de tutela provisória n. 2.543/PR (doc. 13) ao produtor rural Nelson Igarashi, todas atribuindo efeito suspensivo aos acórdãos que indeferiram a recuperação judicial do produtor rural com registro na Junta Comercial em prazo inferior ao biênio legal.
Dessa maneira, pelo julgado acima transcrito e demais tutelas provisórias concedidas pelo STJ alhures referidas, somada as demais razões explicitadas nesta peça, tem-se por demonstrada a probabilidade do direito.
Em relação ao perigo da demora, caso não seja atribuído efeito suspensivo ao acordão combatido, será causado dano de impossível reparação. Isso se explica porque contra os recorrentes existem diversas demandas expropriatórias em trâmite, o que irá implicar em um total esvaziamento patrimonial.
Para demonstrar a urgência, colaciona-se abaixo as principais ações expropriatórias que colocam em risco o patrimônio dos recorrentes, inclusive algumas das quais já há medida de arresto deferida, cujo cumprimento é iminente:
(...)
Verifica-se, assim, que não se pode ignorar o perigo da demora, uma vez eu toda a produção agrícola dos recorrentes e maquinários podem ser expropriados em razão de uma decisão que conflita frontalmente com a jurisprudência do STJ.
Ainda, é importante registrar que essa Vice- Presidência já concedeu tutelas provisórias iguais a pretendida nesta oportunidade, conforme se verifica nas decisões dos seguintes recursos: i) 1007927-22.2020.8.11.0000 (doc. 16); ii) 1010242- 23.2020.8.11.0000 (doc. 17); iii) 1010992-25.2020.8.11.0000 (doc. 18); iv) 1011020-90.2020.8.11.0000 (doc. 19); v) 1011075- 41.2020.8.11.0000 (doc. 20).
Dessa maneira, os recorrentes pleiteiam a atribuição de efeito suspensivo ao acórdão recorrido, restaurando-se a decisão de primeira instância, para prosseguimento da recuperação judicial. Alternativamente, requerem a concessão de tutela provisória para suspensão de qualquer ato expropriatório contra os recorrentes até o julgamento de mérito do recurso especial e, na hipótese de já terem sido efetivados arrestos, seja determinada a imediata devolução dos bens.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 60408970 e 60528954.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
Analisando superficialmente o recurso apresentado, verifica-se que a probabilidade do direito resta demonstrada ante o julgamento pelo STJ do REsp N. 1800032/MT, que decidiu no mesmo sentido das postulações da parte Recorrente.
Insta esclarecer que tal decisão ainda não transitou em julgado, sendo imperioso ressaltar que existe indicação de afetação do tema por esta Vice-Presidência, ainda pendentes de julgamento (REsp n. 1841380/MT, 1834936/MT, 1834932/MT e 1834452/MT), embora a controvérsia n. 29 do STJ tenha sido cancelada ante o decurso do prazo regimental.
Ou seja, houve indicação de afetação da tese ante a necessidade de pacificação do tema, demonstrando a probabilidade do direito.
Em relação ao perigo da demora, aponta a existência de diversas ações que buscam o recebimento de valores que se aproximam de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), além de aproximadamente 215000 (duzentos e quinze mil) sacas de grãos, alegando que, caso seja possibilitada eventual constrição, pode restar inviabilizada a recuperação judicial da parte Recorrente.
Dessa forma, por entender que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, defiro em parte o pedido de efeito suspensivo pleiteado tão somente para impedir a realização dos atos constritivos ainda não realizados em desfavor dos Recorrentes em relação aos processos n. 1000527-31.2020.8.11.0040 (id 60386984) e n. 1000413-48.2020.8.11.0087 (id 60386985), uma vez que somente houve comprovação de atos constritivos nestes autos.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando os autos conclusos para análise da admissibilidade do recurso especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 07de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi